Tribunal: TCU
Processo: 025.692/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Agnaldo Fernandes Silva contra o Acórdão 4.034/2021-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Jorge Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Agnaldo Fernandes Silva, pró-reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 4034/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Jorge Oliveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Agnaldo Fernandes Silva e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o subitem 9.3 do Acórdão 4034/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.